Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-24.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002476-24.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO ANTONIOLI - CPF: 460.546.421-20 (RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR - CPF: 994.088.301-30 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

JULGAMENTO PÓR SÚMULA

R E L A T Ó R I O

JULGAMENTO PÓR SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024